Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-67.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000586061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500215-67.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUCAS
JOSÉ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar arguida para anular o
processo a partir do aditamento à denúncia, inclusive, prejudicado o exame do mérito do
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de julho de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 2/10
VOTO no 9322
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500215-67.2019.8.26.0540
COMARCA: Santo André
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Daniele Machado Toledo
APELANTE: Lucas José da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Lucas José da
Silva, contra a r. sentença de fls. 128/133 (publicada em audiência aos 15 de
abril de 2019), cujo relatório se adota, que o condenou como incursos nas
penas do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a 6 (seis) e 8 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a 16 (dezesseis) dias-multa,
no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu, arguindo, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da
correlação. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência de provas ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 3/10
subsidiariamente, pela redução da pena e abrandamento do regime prisional
(fls. 184/200).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 203/206), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 242/247).
É o relatório.
Inicialmente, há que ser reconhecida a nulidade arguida pela
defesa.
Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público ofereceu
denúncia, imputando ao apelante a prática do crime de roubo, com a causa de
aumento do emprego de arma de fogo, nos seguintes termos:
“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 04
de fevereiro, por volta de 21h30min, na rua Edu Chaves, 57,
nesta cidade, LUCAS JOSE DA SILVA, qualificado na fls. 05,
subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, contra Fabio Castro e Azevedo
Fernandes, o veículo HONDA/Civic, placas FZF-3394, um
aparelho de telefone celular e a carteira pertencentes ao
ofendido.
Segundo apurado, quando a vítima estava estacionando o
carro, foi abordada pelo indiciado, que bateu com a arma no
vidro, ameaçando-a. Ele exigiu que a vítima deixasse o
telefone no carro e subtraiu a carteira. Depois fugiu com o
automóvel.
Policiais militares, em patrulhamento, avistaram o veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 4/10
roubado, sendo conduzido pelo indiciado, que foi preso e
reconhecido pela vítima (fls. 14).”
Encerrada a instrução, o Ministério Público, ao apresentar
alegações finais, “a fim de dar maior amplitude à possibilidade de o Poder
Judiciário julgar o caso”, aditou a denúncia para “incluir o crime de receptação,
previsto no artigo 180, 'caput', de modo que o réu recebeu e estava
transportando esse mesmo veículo pertencente a Fabio Castro de Azevedo
Fernandes ciente da sua origem criminosa, como confessado”, daí porque “o
réu também responde pela receptação”. E seguiu o parquet aduzindo que,
apesar do aditamento, entendia que o apelante “foi o autor do roubo”,
notadamente porque ele, preso na posse do veículo, não comprovou a
alegação de que apenas o teria recebido de terceira pessoa. Ao final, pugnou
pela condenação de Lucas pelo crime de roubo ou, subsidiariamente, pela
receptação.
E constou da ata da aludida audiência que, “Dada a palavra à
Defensora Pública, nos termos do art. 384, § 2o, do Código de Processo
Penal, por ela foi dito que dispensava o prazo legal e desde já opinava pela
rejeição do aditamento”, tendo o juízo a quo consignado que “As provas
produzidas trazem indícios da circunstância descrita no aditamento e não
contida na denúncia. Assim, recebo o aditamento, para incluir o réu como
incurso no art. 180, 'caput', do Código Penal”.
Ao final do ato, o juízo a quo prolatou a r. sentença, condenando
o apelante como incurso nas penas do crime de roubo.
Vê-se que, no caso em tela, o Ministério Público não aditou a
denúncia por ter verificado, no curso da instrução processual, a presença de
elementar ou circunstância não descrita na denúncia e que fizesse concluir
pela prática de crime diverso daquele anteriormente imputado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 5/10

Ao contrário, diante de duas vertentes possíveis, uma indicando o
apelante como autor do delito de roubo, conforme reconhecimento efetivado
pela vítima na primeira fase da persecução penal, e outra apontando a prática
de receptação, delito confessado pelo apelante, o parquet entendeu por bem
imputar a ele a prática dos dois delitos.
Todavia, o que se infere dos autos é que a vítima teve seus bens
subtraídos, dentre eles o automóvel, que, por sua vez, fora encontrado pouco
depois na posse do apelante, de modo que, por óbvio, não pode ele responder
pelo roubo e pela receptação desse mesmo bem.
De outro lado, impossível também imputar ao apelante a prática
de tais delitos de forma alternativa, como postulado pela acusação em suas
alegações finais, na medida em que requereu a condenação de Lucas pela
prática do crime de roubo, ou, subsidiariamente, pela receptação.
Gustavo Badaró, em elucidativo artigo sobre o tema, que
denomina “imputação alternativa”, leciona que “Considera-se alternativa a
imputação quando mais de um crime é atribuído ao acusado, na denúncia ou
na queixa, para que este venha a ser condenado apenas por um deles. Em
outras palavras, sem saber efetivamente qual o crime praticado pelo
investigado, mas estando convicto de que houve o cometimento de um delito,
o Ministério Público denuncia o acusado pela prática de um ou outro (p. ex.:
furto ou receptação), para que, ao final, o acusado seja condenado por
apenas um desses crimes, de acordo com o que ficar provado na instrução
criminal” (imputação alternativa objetiva).
E segue o autor, no mesmo artigo, tratando da imputação
alternativa superveniente, pontuando que “No regime originário do CPP, de
uma maneira geral, a doutrina entendia que o art. 384, parágrafo único,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 6/10
admitia uma denúncia alternativa superveniente. Isto é, entendia-se que, tendo
havido o aditamento, o juiz continuava livre para julgar o acusado ou melhor,
para condená-lo
tanto pela imputação originária, quanto pela imputação
superveniente, decorrente do aditamento. Em outras palavras, o aditamento
não substituiria a imputação originária, mas a ela se somaria, em caráter
alternativo. (...) o novo § 4o do art. 384 do CPP, acrescido pela Lei n.
11.719/08, deixou claro que, uma vez recebido o aditamento, o juiz ficará, 'na
sentença, adstrito aos termos do aditamento'. Ou seja, havendo o aditamento
da denúncia, o fato imputado passará a ser, exclusivamente o fato
superveniente, que substitui o fato originário. Se o juiz condenar o acusado
pelo fato originário, estará proferindo uma sentença extra petita e,
conseqüentemente, viciada pela nulidade absoluta, tal qual ocorre com
qualquer sentença que viole a regra da correlação entre acusação e sentença.
(...) Em suma, no caso de aditamento da denúncia, com fundamento no art.
384, caput, do CPP, não há denúncia alternativa superveniente. O que existe
é uma imputação diversa, em substituição da imputação originária, como
determina o § 4o do mesmo dispositivo.” (Publicado em: Da inadmissibilidade
da imputação alternativa no processo penal brasileiro In BASTOS, Marcelo
Lessa; AMORIM, Pierre Souto Maior Coutinho de (Orgs.). Tributo a Afra^nio
Silva Jardim: escritos e estudos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.
233-282).
No mesmo sentido leciona Renato Brasileiro de Lima, relatando
que, “Antes do advento da Lei no 11.719/2008, sempre se entendeu que, nas
hipóteses de aditamento à denúncia por força da mutatio libelli (antiga redação
do art. 384, parágrafo único, do CPP), o juiz continuava livre para julgar o
acusado tanto pela imputação originária quanto pela imputação superveniente.
Ou seja, o aditamento não substituiria a imputação originária, mas a ela se
somaria, de modo alternativo. Tinha-se aí a denominada imputação alternativa
superveniente. Se essa imputação alternativa superveniente prevista no antigo
parágrafo único do art. 384 do CPP era amplamente admitida pela doutrina e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 7/10
pelos Tribunais, pode-se dizer que, diante das modificações produzidas pela
Lei no 11.719/2008, não se pode mais falar em denúncia alternativa
superveniente. Isso porque, de acordo com a nova redação do art. 384, § 4o,
do CPP, havendo aditamento, ficará o juiz, na sentença, adstrito aos termos
do aditamento. Em outras palavras, havendo aditamento da denúncia por
força da mutatio libelli, o fato imputado passará a ser exclusivamente o fato
superveniente, que substitui o fato originário. Nessa a linha, como aduz
Badaró, 'se o juiz condenar o acusado pelo fato originário, estará proferindo
uma sentença extra petita e, consequentemente, viciada pela nulidade
absoluta, tal qual ocorre com qualquer sentença que viole a regra da
correlação entre acusação e sentença” (in Manual de processo penal: volume
único, 7a ed. rev. ampl. e atual., Salvador, Jus Podivm, 2019, p.1611).
Em caso similar, assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“2.1. O Ministério Público, por ocasião do memorial, aditou a
denúncia para imputar ao acusado Daniel, em lugar da autoria
da receptação, o concurso para o delito antecedente de
latrocínio.
O nobre Magistrado a quo recebeu-o de imediato, concedendo
à Defesa o prazo de 3 dias para que oferecesse prova e
arrolasse até 3 testemunhas.
Produzida a prova, a r. sentença, afinal, condenou o réu
Daniel, conforme a imputação inicial, pelos crimes de posse
ilegal e arma de fogo e receptação.
Respeitado o posicionamento do digno julgador de primeiro
grau, houve manifesto error in procedendo, gerador de
insanável nulidade do processo.
(...)
Com efeito, a condenação pela acusação originária de
receptação, que cedeu passo ao latrocínio, malfere o princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 8/10
da correlação, corolário da ampla defesa, insculpida no artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ora, recebido o
aditamento, o Juiz, de acordo com o artigo 384, § 4o, do
Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no.
11.719/08, fica vinculado a seus termos, afastando-se a
acusação anterior. Assim, agora é claramente vedada a
chamada
imputação
alternativa
superveniente,
outrora
admitida por determinada corrente de pensamento.
(...)
Anulo, pois, o processo, no que tange ao acusado Daniel, a
partir da decisão que recebeu o aditamento à denúncia,
prejudicadas as demais questões deduzidas e o recurso
ministerial.” (Apelação Criminal 0001019-96.2011.8.26.0441,
Rel. Hermann Herschander, 14a Câmara de Direito Criminal, j.
em 22/05/2014).
Ainda sobre a impossibilidade de imputação alternativa, assim
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“6. Impossibilidade de imputação ao réu de conduta alternativa,
pedido que só pode ser formulado no âmbito processual civil.
Necessidade de individualização da conduta do réu na peça
acusatória, com a especificação do tipo de participação que ele
teve no ilícito. Ainda que nos crimes de autoria coletiva seja
prescindível a descrição minuciosa e individualizada da
conduta de cada acusado, resulta ilegal a indicação de conduta
alternativa, pois o crime ou foi praticado por ação, ou por
omissão.” (Recurso Especial no 1.438.363 - ES, Rel. Min.
Moura Ribeiro, j. em 20/05/2014 grifo nosso).
E, por certo, não se pode acolher o parecer apresentado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 9/10
Procuradoria de Justiça, no sentido de que o aditamento “objetivou apenas
'incluir o crime de receptação do artigo 180, caput, do Código Penal', conforme
expressamente se manifestou o Culto Promotor de Justiça naquela
oportunidade (mídia em primeira instância) e, inclusive, o citado aditamento foi
recebido 'para incluir' o crime citado, como também de forma expressa foi
declarado pela Culta Julgadora a quo (fl. 128), sendo que, quando do
julgamento, verifica-se do r. Decisório recorrido que o apelante não foi
condenado pelo crime do artigo 180, caput, do Código Penal e nesta situação
fática não se verificou nenhuma ofensa ao princípio da correção entre a
Denúncia e Sentença, uma vez que o apelante foi condenado apenas pelo
crime constante da Denúncia de fls. 68/69 e em relação ao qual exerceu sua
ampla defesa e teve a plena garantia do contraditório”.
Com efeito, o apelante teve mesmo a oportunidade de se
defender do crime pelo qual acabou condenado, o que, contudo, não se presta
a convalidar a r. sentença.
É que não agiram com acerto nem o Ministério Público nem
mesmo o juízo a quo, dada a impossibilidade de se aditar a denúncia e,
consequentemente, de se receber tal aditamento, “para incluir o réu como
incurso no art. 180, 'caput', do Código Penal”, preservando-se a imputação
anterior, conforme se extrai da redação do “caput” do artigo 384 do Código de
Processo Penal, daí porque o equivocado aditamento deveria ter sido
rejeitado.
Contudo, apesar de o aditamento ter sido apresentado em
desacordo com a legislação pátria, fato é que o juízo a quo o recebeu, de
modo que a imputação originária cedeu lugar à nova, insculpida no artigo 180
do Código Penal.
Deste modo, diante do recebimento do aditamento, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-67.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9322 10/10
imputação de novo delito, não poderia o juízo a quo condenar o apelante pelo
crime anteriormente imputado.
Claro está, portanto, que, na relação jurídica presente, há três
atos processuais eivados de nulidade, ou seja, o aditamento à denúncia, seu
recebimento e a sentença condenatória proferida.
Em sendo assim, obrigatório se faz reconhecer nulidade
processual a partir do aditamento à denúncia.
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar arguida para anular o
processo a partir do recebimento do aditamento à denúncia, inclusive,
prejudicado o exame do mérito do recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator